Tribunal: TJBA
Processo: 0570915-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570915-72.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, GABRIELA GOMES ALELUIA DE FREITAS, ERMIRO FERREIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS-ST. DIFERENÇA ENTRE BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E REAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 150, § 7.º, DA CF. TEMA 201/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 9.º-A DA LEI ESTADUAL N.º 7.014/96. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito proposta por Hiperideal Empreendimentos Ltda., reconheceu o direito da parte autora à restituição dos valores de ICMS-ST recolhidos a maior, nas hipóteses em que a base de cálculo presumida superou o valor efetivamente praticado, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definição do marco temporal para restituição dos valores de ICMS-ST pagos a maior, considerando os efeitos modulados pelo STF no Tema 201 da Repercussão Geral (RE 593.849/MG), e a (in)aplicabilidade do art. 9.º-A da Lei Estadual n.º 7.014/1996 como condição ou restrição ao exercício do direito de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação foi proposta após a publicação do acórdão no RE 593.849/MG (05/04/2017), sendo plenamente aplicável a tese firmada pelo STF, sem necessidade de limitação temporal diversa da prescrição quinquenal (art. 168, inc. I, do CTN).

4. O art. 9.º-A da Lei Estadual n.º 7.014/96, introduzido posteriormente pela Lei n.º 14.183/2019, não pode restringir ou condicionar o exercício de direito constitucional já assegurado, tampouco obrigar a submissão à via administrativa em detrimento da via judicial.

5. Correta a sentença que reconheceu o direito à restituição dos valores pagos indevidamente, com aplicação da taxa SELIC, afastando dispositivos legais infraconstitucionais posteriores.

IV. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n.º
0570915-72.2018.8.05.0001
,
em que figura como Apelante o Estado da Bahia e
, como Apelado, Hiperideal Empreendimentos Ltda.,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11